Tribunal: TJMT
Processo: 1032657-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032657-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI - CNPJ: 15.596.522/0001-75 (RECORRENTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (RECORRIDO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO JULGADO DESERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. PRAZO DE 48 HORAS CONTADO MINUTO A MINUTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. DECISÃO MANTIDA.

1.

O prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 para a comprovação do preparo recursal deve ser contado de forma contínua, minuto a minuto, conforme o art. 132, § 4o, do Código Civil, não se suspendendo nos finais de semana ou feriados.

2.

A comprovação do recolhimento do preparo fora do prazo implica a deserção e o consequente não conhecimento do recurso, sendo inaplicáveis, por analogia, normas destinadas a prazos financeiros, como o art. 1o da Lei 7.089/83.

3. Não evidenciada omissão, contradição ou obscuridade na decisão agravada, restando indevida a tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, sendo cabível a aplicação da multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ANNALU BORGES DE SOUZA
interpõe agravo interno (Id 279173875), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025